Tribunal: STF
Processo: AI 733050
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). 



    Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma – no qual reconhecida a existência de repercussão geral-, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543, § 3º, do CPC.  



    Agravo regimental conhecido e não provido.